Tribunal: STF
Processo: HC 240100
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.467.054, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa – tráfico de drogas –, evidenciado sobretudo pelas circunstâncias do flagrante. 



    3. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da mencionada Súmula 7 do STJ. 



    4. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “dois tabletes de cocaína (2.050g [dois mil e cinquenta gruamas) em seu quarto e outros cinco tabletes de cocaína (4.750g [quatro mil setecentos e cinquenta gramas]) ocultados sob o forro do banheiro, além de outros três invólucros da mesma substância ilícita (730g [setecentos e trinta gramas]), totalizando mais de 7 [sete] quilogramas de cocaína”.



    Em âmbito recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR EX OFFICIO. PRESCRIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES SUSCITADAS. VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA DA NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DE CODENUNCIADOS ABSOLVIDOS. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. ARTIGO 155 DO CPP. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. TESE ABSOLUTÓRIA. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA ESCORREITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEDICAÇÃO DO ACUSADO À TRAFICÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS GRAVOSAS. RECURSOS CONHECIDOS, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO EM PRELIMINAR DE OFÍCIO, REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO PRIMEIRO APELANTE, E, NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES. 1. Transcorrido o lapso temporal prescricional desde o último marco interruptivo da prescrição, resta apenas reconhecer a extinção da punibilidade dos acusados quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343. 2. Inexiste nulidade por violação à incomunicabilidade entre testemunhas se a suposta comunicação entre elas não diz respeito ao momento imediatamente anterior ao início da audiência instrutória ou durante sua realização. 3. O indeferimento de diligência considerada inútil ou protelatória pelo juízo não implica cerceamento de defesa, mormente diante da não comprovação de prejuízo concreto e objetivo sofrido pela parte. 4. A condenação penal, conforme orientação jurisprudencial e previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal, deve ser fundamentada pelas provas produzidas em contraditório judicial, não podendo se embasar exclusivamente em elementos informativos oriundos da fase de investigação. 5. Impõe-se a manutenção da absolvição dos corréus se as declarações extrajudiciais dos acusados não foram confirmadas em juízo e os relatos dos policiais que atuaram no caso se mostraram genéricos e vagos. 6. Inexistente segurança probatória para se imputar a um acusado a responsabilidade pela droga que não foi apreendida em seu poder, sendo que o dinheiro apreendido consigo encontrou justificativa defensiva razoável e, de todo modo, configura mero indício de autoria, afigura-se cabível sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 7. Se os elementos probatórios coligidos nos autos delineiam a dedicação de um acusado à traficância, resta inviável a caracterização do “tráfico privilegiado”, prejudicando o pedido de reconhecimento de sua não hediondez. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos a acusado apenado com sanção superior a quatro anos de reclusão. 9. Deve ser mantido o regime prisional inicial fechado quando as circunstâncias fáticas e probatórias graves do caso recomendam o indeferimento de regime menos gravoso, notadamente diante da elevadíssima quantidade de droga, sua natureza especialmente lesiva, o conluio com outro traficante para o cometimento do crime e a dedicação ao comportamento proscrito.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem. O agravo em recurso especial foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Aduz que o paciente “está ameaçado de sofrer coação em sua liberdade de locomoção em razão de Acórdão preferido pelo Tribunal coator, que fundamentou sua decisão na suposta dedicação do mesmo à atividade criminosa, tudo ao argumento de que para rever tal situação ter-se-ia que reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da mencionada Súmula 7 do STJ”. Alega que “o Paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e atividade lícita (eletricista), d’onde se tem que, eventual dedução, de dedicação ou não, à atividade criminosa, há de ser em seu favor, e não o contrário”. Ressalta, ainda, que o “entendimento desta C. Suprema Corte é farto no sentido de que, o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 exige a indicação de elementos concretos da ausência de seus requisitos, não sendo, pois, circunstâncias do flagrante, bem como quantidade de drogas apreendidas, considerados argumentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Face ao exposto, com fundamento no artigo 649, do código de processo penal, o impetrante requer seja conhecido o presente writ e concedida liminarmente a ordem em favor do paciente Genesis Matheus Linhares da Silva, qualificado no preâmbulo desta, independentemente de informações do(a) Insigne Tribunal/Autoridade Coator(a), haja vista estar o pedido devidamente instruído, ou seja, com cópia integral da ação penal originária – processo nº 0159417- 47.2010.8.13.0439 para, com isso, fazer incidir, ou determinar a quem de direito que o faça, sobre a condenação que pesa sobre o mesmo na ação penal de origem – processo nº 0159417-47.2010.8.13.0439 –, a minorante de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração máxima prevista e/ou em outra a ser estabelecida por quem de direito.



    E assim por todas as razões expostas, seja, ao final, ratificada a liminar concedida ou, se não concedida, que seja concedida a ordem quando do julgamento do mérito, nos mesmos termos acima requeridos, medida que fará singela homenagem ao direito e à justiça!” 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme afirmado no julgamento monocrático, os requisitos legais para o deferimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 



    Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa – tráfico de drogas –, evidenciado sobretudo pelas circunstâncias do flagrante, o qual decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, dada a existência de investigação anterior apontando o envolvimento do agravante no tráfico de drogas. Conforme relatado pela testemunha policial em juízo, no curso das investigações apurou-se que o agravante era responsável por armazenar o entorpecente em sua casa, a pedido do corréu Daniel José, mediante contraprestação em dinheiro. É o que consta do acórdão impugnado: 



    "A Polícia apurou informações no sentido de que o acusado Genesis estaria guardando drogas em sua residência, em colaboração com outro traficante (Daniel José da Silva Júnior), razão pela qual a autoridade policial requereu ao juízo de origem a expedição de mandado de busca e apreensão em tal imóvel (fl. 23), o que foi acolhido pelo magistrado a quo (fl. 24). O cumprimento da medida levou à apreensão da droga e à prisão do apelante; neste ponto, a descoberta do entorpecente em poder de Genesis acabou por corroborar a procedência daquelas informações previamente apuradas pela Polícia. Em seu imóvel, foram encontrados dois tabletes de cocaína em seu quarto (2.050g, à fl. 59) e outros cinco tabletes de cocaína ocultados sob o forro do banheiro (4.750g, à fl. 60), além de outros três invólucros da mesma substância (730g à fl. 61 e 118g à fl. 62), totalizando mais de sete quilogramas de cocaína, ou seja, uma quantidade elevadíssima de droga. Além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão eletrônica (boletim de ocorrência à fl. 30) na residência de Genesis, junto com os dois primeiros tabletes de cocaína encontrados em seu quarto (conforme expôs o próprio Genesis à fl. 13), o que foi confirmado em juízo pela testemunha civil que acompanhou a diligência, José Ricardo do Abreu Monteiro, o qual afirmou que “(...) acompanhou as buscas na casa de Genesis, esclarecendo a testemunha que as duas buscas acompanhou sendo arrecadadas drogas e uma balança na casa de Genesis (...)”(fl. 1983). Perceba-se que a existência de uma balança de precisão na residência do apelante, junto com a cocaína, reforça a conclusão de que não se trataria de fato isolado a guarda de droga pelo apelante para Daniel José. Ouvidos, tanto Genesis quanto Daniel José confirmaram, em inquérito e em juízo, o conluio entre eles para a guarda da droga. Não obstante o ora apelante sustente em juízo que somente procedeu à guarda da cocaína naquela ocasião, tal alegação não se mostra crível, seja em função do volume exacerbado de cocaína (não sendo verossímil que o possuidor da substância confiasse esporadicamente uma quantidade de droga de altíssimo valor econômico a outrem com quem não possuía relacionamento mais próximo), seja em razão das informações policiais prévias (que restaram corroboradas pelo êxito da busca realizada), seja em função do próprio vínculo delituoso entre Genesis e Daniel José para a ocultação da cocaína. Nesse sentido, também o policial Tyerre afirmou em juízo que “(...) Genesis era a pessoa responsável pelo armazenamento da droga em sua residência, a pedido de Daniel Júnior, mediante contraprestação em dinheiro (...)”(fl. 1693). Outrossim, cediço que a ratio legis da previsão normativa do §4º do art. 33 da Lei de Drogas foi possibilitar uma sensível redução de pena daquele que tenha incorrido na conduta proscrita de forma isolada, o que não se coaduna com as circunstâncias fáticas e probatórias acima delineadas. Nesse sentido, entendo que realmente restou demonstrado nos autos que Genesis se dedicava à traficância, não fazendo jus, portanto, à causa de diminuição de pena pretendida pela defesa." (e-STJ, fls. 4659-4660, grifou-se). 



    Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da mencionada Súmula 7 do STJ. [...]” 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). Nesse sentido:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    No que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, esta Corte sufraga o entendimento de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nesse seguimento:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ausência de requisitos. Inviabilidade da via eleita. Dedicação a atividades criminosas. Agravante responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. 3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a demonstração de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, pois atuava como “responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas na Favela da Vila Municipal (Km 21)”. 4. Agravo regimental não provido. (HC 219.736 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 194.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021) 



    A propósito, o Tribunal a quo consignou que os “fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa – tráfico de drogas –, evidenciado sobretudo pelas circunstâncias do flagrante, o qual decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, dada a existência de investigação anterior apontando o envolvimento do agravante no tráfico de drogas”, sendo certo que, “[c]onforme relatado pela testemunha policial em juízo, no curso das investigações apurou-se que o agravante era responsável por armazenar o entorpecente em sua casa, a pedido do corréu Daniel José, mediante contraprestação em dinheiro”.



    Na espécie, a figura privilegiada restou afastada em razão de se ter identificado a dedicação do agente a atividades criminosas. Neste contexto, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, e 33, § 1º, II, AMBOS DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. As instâncias ordinárias, em Apelação e em Revisão Criminal, concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação do paciente pela prática de “duas condutas delitivas distintas e autônomas” (art. 33, caput, e 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006). Para afastar essa conclusão, com vistas a incidir o princípio da consunção, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, medida incompatível com a via do Habeas Corpus. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 3. As instâncias antecedentes assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas, tendo em vista a apreensão de substância entorpecente, de estufas de cultivo da droga e de petrechos relacionados ao seu comércio (balança de precisão e embalagens plásticas), destoando, assim, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 213.542-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o “maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 210.563 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2022)  



    Além disso, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016). 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente